Tribunal: TJES
Processo: 5002914-42.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002914-42.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: MIRIAN LOUREIRO GOMES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONSÓRCIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIALMENTE CONFIGURADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO DESISTENTE. TEMA REPETITIVO 312/STJ. DANO MORAL AFASTADO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação

Cível interposta pela Administradora de Consórcios contra sentença

que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual

de consórcio cumulada com restituição de valores pagos e

indenização por dano moral. A sentença declarou a rescisão do

contrato por vício de consentimento, condenou as rés à

restituição dos valores pagos pela autora e ao pagamento de

indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

três questões em discussão: (i) definir se houve inovação

recursal por parte da apelante; (ii) estabelecer se ficou comprovado

o vício de consentimento na contratação do consórcio; e (iii)

determinar se a devolução dos valores deve ocorrer de imediato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura

inovação recursal a alegação de dolo recíproco e o pedido de

dedução de valores referentes a taxas administrativas e

penalidades contratuais, uma vez que tais matérias não foram

suscitadas na contestação.

Não

se comprova vício de consentimento quando o consumidor, no momento

da adesão ao contrato de consórcio, recebe informações claras

sobre as condições de contemplação, manifesta ciência expressa

sobre as regras do contrato e confirma que não houve promessa de

contemplação garantida.

A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo

312) estabelece que a devolução dos valores pagos pelo consorciado

desistente deve ocorrer até 30 dias após o encerramento do grupo,

e não de imediato.

Afastada

a condenação por danos morais, pois a consumidora possuía plena

ciência das condições contratuais e não houve conduta abusiva

por parte da administradora de consórcio.

Os

juros moratórios devem incidir desde a citação, conforme a

natureza contratual da relação jurídica.

A

fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor

atualizado da condenação não se revela excessiva, sendo inviável

a aplicação da equidade, conforme entendimento do STJ (Tema

1.076).

Reconhecida

a sucumbência recíproca, cabendo às partes o pagamento

proporcional das custas processuais e honorários advocatícios,

respeitada a gratuidade de justiça concedida à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento
:

Há

inovação recursal quando a parte suscita, apenas em sede de

apelação, questões não debatidas na contestação.

Não

há vício de consentimento quando o consumidor recebe informações

claras sobre as condições do contrato de consórcio e manifesta

ciência expressa sobre suas regras.

A

devolução dos valores pagos por consorciado desistente deve

ocorrer até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme o Tema

Repetitivo 312 do STJ.

O

dano moral não se configura quando o consumidor, ciente das regras

contratuais, desiste da adesão ao consórcio.

Os

juros de mora incidem desde a citação quando a relação jurídica

tem natureza contratual.

A

fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais

previstos no CPC, sendo incabível a aplicação da equidade quando

o valor da causa não for inestimável ou irrisório.

Caracterizada

a sucumbência recíproca, as partes devem arcar com as custas e

honorários advocatícios na proporção de suas derrotas,

respeitada a gratuidade de justiça concedida.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Código de Processo Civil, arts. 85, 98, § 3º, e 1.022; Código Civil, arts. 150 e 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010 (Tema 312); STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); TJES, Apelação Cível nº 0000672-79.2019.8.08.0022, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 22.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 0010827-20.2019.8.08.0030, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 5001617-43.2021.8.08.0011, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 30.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002914-42.2023.8.08.0035

APELANTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADA: MIRIAN LOUREIRO GOMES

PARTE INTERESSADA: APOLLO INVEST LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta por Promove
Administradora de Consórcios LTDA devido à Sentença proferida no ID 8482226, integrada por aquela de ID 8482230, em que o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada na
Ação de Rescisão Contratual de Consórcio c/c Restituição dos Valores Pagos e Indenização por Dano Moral
ajuizada por Mirian Loureiro Gomes em face da ora Apelante e de Apollo Invest LTDA, a fim de:

“
DECLAR
[AR]
a rescisão do contrato de participação em grupo de consórcio firmado entre as partes (IDs nº 21363746 e 21363747), por ter sido a autora induzida a erro no momento de sua contratação.

CONDEN
[AR]
as requeridas, solidariamente, a restituição do valor de R$ 47.408,96 (quarenta e sete mil, quatrocentos e oito reais e noventa seis centavos), pago a título de entrada no consórcio, devendo este valor ser atualizado com correção monetária pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE), bem como juros de mora de 1% (um por cento), desde a data do efetivo desembolso.

IMPROCEDE a restituição do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pago a título de sinal referente ao contrato de compra e venda de apartamento (ID nº 21364405), diante da ausência de comprovação nos autos da transferência de tal valor.

CONDEN
[AR]
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais à importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE), a contar da data desta sentença (data da fixação), bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual.

CONDEN
[AR]
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
”

Ab initio
, a Apelada, nas contrarrazões de ID 8482235, argui preliminar de inovação recursal ao argumento de que a matéria ventilada no Apelo “
NÃO FOI MINIMAMENTE MENCIONADA NA CONTESTAÇÃO
”.

Do confronto das razões recursais com a peça de defesa de ID 8482193, verifica-se que razão assiste à Apelada, em parte.

Isso porque, no Apelo, a Administradora de Consórcios pugna pela reforma da sentença aos seguintes argumentos, em suma: (i) “
Não vinga a alegação de que houve vício de consentimento na contratação. FICOU CLARO NOS AUTOS QUE O RECORRIDO é sabedor de como funciona o consórcio, sabendo que a liberação do crédito somente se dá por sorteio, oferta de lance vencedor ou pelo encerramento do grupo
”; (ii) “
Se prevalecer a tese de incidência de dolo na contratação, não seria o caso de dolo por vício de consentimento e, sim, o dolo recíproco, previsto no artigo 150 do Código Civil, pois ao aceitar a eventual promessa de contemplação o consumidor também agiu dolosamente, prejudicando todos os demais integrantes do grupo, agindo de má-fé para se beneficiar
”; (iii) “
a sua devolução somente é cabível ao final do consórcio, isto é, após o encerramento do grupo,
TÃO SOMENTE SE HOUVER SALDO (POSITIVO) REMANESCENTE
, hipótese em que deve ser rateado entre
todos os consorciados
, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição
” e, além disso, “
dos valores pagos, ser decotado, a cláusula 8.2, do contrato de adesão, o percentual de 10%, a título de cláusula penal
”; (iv) “
a recorrente tem o direito de realizar o desconto das taxas de administração, taxa de adesão, fundo de reserva utilizado, seguro de vida e, ainda, aplicar a multa penal por quebra de contrato, visto que foi o recorrido que deu causa a rescisão do instrumento firmado entre as partes
”; (v) ausência de dano moral na espécie ou, subsidiariamente, a diminuição do valor fixado a título de indenização; (vi) “
se for o caso de anulação do contrato, os juros devem incidir desde a citação e não desde o desembolso, pois trata-se de responsabilidade contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil
” e; (vii) os honorários sucumbenciais foram arbitrados de maneira excessiva, pelo que deve-se realizar a apreciação equitativa.

De outro lado, na contestação, limitou-se a alegar que: (a) não houve promessa de contemplação antecipada; (b) não cabe condenação em indenização por danos morais e materiais; (c) o contrato entabulado preenche todos os requisitos de validade e; (d) a devolução deve se dar após a conclusão do grupo.

Logo, exsurge evidente a inovação recursal em relação aos temas abordados pela Apelante nos itens “ii” e “iv”, pelo que, oportunamente, analisarei as alegações relativas à “
validade do contrato firmado, ante a inexistência de vício de consentimento
”; ao “pedido de restituição imediata dos valores desembolsados”; à “
condenação por danos morais, ante a inexistência de conduta lesiva da apelante
”; juros e honorários sucumbenciais – essas 2 (duas) últimas porque foram assuntos abordados pela primeira vez na sentença objurgada.

Configurada, pois, a inovação recursal, porquanto alguns argumentos não foram levados à apreciação jurisdicional em momento anterior ao presente, circunstância que obsta a sua análise por este Órgão revisor, pelo que
não conheço

do recurso quanto às matérias mencionadas
.

Por sua vez, a Apelante, também em sede de preliminar (ID 8482232), argui a nulidade da Decisão de ID 8482230, por meio da qual foi julgado o recurso de Embargos de Declaração, dada a ausência de fundamentação, além de impugnar a justiça gratuita concedida à Apelada.

Quanto ao primeiro ponto, não é de se vislumbrar o alegado vício, sendo o mencionado
decisum
conciso, porém, compatível com a natureza dos Embargos de Declaração, recurso vinculado e no bojo do qual a discussão deve se dar em torno, única e exclusivamente, dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, pelo que
rejeito a preliminar de falta de fundamentação
.

Em relação à justiça gratuita, a impugnação igualmente não merece acolhida, porquanto não demonstrada a suficiência econômica da Apelada, ademais de constar da gravação juntada no ID 8482203, pela própria Apelante, que a renda mensal da parte autora era de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), circunstância que aponta para a manutenção da benesse da justiça gratuita, restando
afastada a preliminar em comento
.

Adentrando no mérito da demanda, mister trazer à baila os seguintes trechos da sentença:

“
No caso em questão,
houve falha na prestação do serviço, pois a informação enganosa do vendedor fez a autora acreditar que seria contemplada nos meses seguintes da contratação da proposta de consórcio, de modo que firmou negócio jurídico contando com a certeza do crédito que haveria com a contemplação garantida
, em ofensa à boa-fé objetiva. Assim, o preposto da 1ª requerida agiu em desacordo com o art. 6º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor ao não fornecer informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, bem como sobre os riscos que apresentem.

[...]
diante dos elementos acostados nos autos, há fortes indícios no sentido de que a autora foi induzida a erro na contratação do consórcio de imóvel, uma vez que as informações prestadas pelo preposto da 1ª requerida
[Apollo Invest LTDA]
, foram no sentido de que haveria garantia na contemplação da requerente no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o que não ocorreu
.

No mesmo caminho,
restou comprovado que as requeridas não informaram a consumidora adequadamente sobre os elementos fundamentais do contrato de consórcio, especialmente quanto à impossibilidade de se fixar prazo certo à contemplação das cotas consorciais.
Ainda, que a autora tenha assinado termo de ciência de que a administradora de consórcio não comercializa ou faz promessa de venda de cota contemplada, comprovou-se nos autos a promessa de contemplação das cotas dentro de 45 (quarenta e cinco) dias.

Assim,
em virtude da consumidora ter sido induzida a erro, a anulação da contratação do consórcio, com a restituição do valor pago
, é a medida que se impõe.” (
Sem grifos no original
)

Irresignada, sustenta a Administradora de Consórcio que “
Não vinga a alegação de que houve vício de consentimento na contratação. FICOU CLARO NOS AUTOS QUE
[A]
RECORRID
[A]
é sabedor
[a]
de como funciona o consórcio, sabendo que a liberação do crédito somente se dá por sorteio, oferta de lance vencedor ou pelo encerramento do grupo.
[...]
resta
[ndo]
comprovado que
[a]
recorrid
[a]
aderiu a um contrato de consórcio sem garantia de data de contemplação e não satisfeita
[...]
pela não contemplação da cota desisti
[u]
de participar do grupo e constru
[iu]
uma narrativa para levar o juízo a erro para eximir das obrigações assumidas no instrumento contratual
”
.

Razão assiste à Apelante.

Isso porque, ao que parece, o Magistrado
a quo
deixou de apreciar a gravação de ID 8482203, atinente à ligação telefônica realizada para a Apelada pelo Setor de Controle de Qualidade de Venda da Apelante, a qual acompanha a contestação e que é capaz,
per si
, de afastar as conclusões expostas no ato judicial.

Aliás, verifica-se que apenas o acervo probatório apresentado pela parte autora foi apreciado e valorado, circunstância que culminou na adoção de premissa fática equivocada pelo Julgador primevo, na medida em que, como bem leciona Fredie Didier Jr., “
o juiz, no erro de fato, supõe ou imagina que um fato existiu, quando, na verdade, nunca ocorreu ou vice-versa. O juiz, no erro de fato, não se pronuncia sobre o fato; supõe ou imagina tenha existido o fato inexistente ou vice-versa
” (
In
Curso de direito processual civil, Juspodivm, 2014, 12ª ed., p. 461/462).

Ao ignorar o referido áudio, o MM. Juiz considerouverdadeiros o fato de que a parte autora, ora Apelada, “
foi induzida a erro na contratação do consórcio de imóvel
” e que “
as requeridas não informaram a consumidora adequadamente sobre os elementos fundamentais do contrato de consórcio, especialmente quanto à impossibilidade de se fixar prazo certo à contemplação das cotas consorciais
”.

A mencionada prova (gravação de ID 8482203) demonstra, clara e cabalmente, como bem aduzido pela Apelante, que “
o funcionário da empresa repassou todos os principais pontos do contrato firmado, esclareceu sobre a forma de contemplação, frisou que a liberação do crédito dependeria da confirmação da contemplação da cota e, mais, ao ser indagado na ligação,
[a]
recorrid
[a]
afirmou categoricamente que não houve por parte do vendedor qualquer garantia de imediata liberação do crédito
”.

Senão vejamos excertos da degravação:

“
Atendente:
O motivo do contato é pra conclusão da venda do consórcio que foi adquirido. Neste contato vamos esclarecer alguns pontos e dúvidas sobre seus planos.

[...]

Atendente:
A senhora ficou satisfeita com o atendimento do vendedor?

Apelada:
Sim, sim.

Atendente:
Em algum momento, durante a sua negociação com o vendendor, alguém te orientou ou induziu de como deveria responder essas perguntas do Controle de Qualidade do Consórcio Promove?

Apelada:
Não, não, Matheus, de forma alguma.

Atendente:
A senhora conhece como funciona sistema de consórcio?

Apelada:
Sim, sim.

Atendente:
Já fez outras vezes?

Apelada:
não, primeira vez, mas o vendedor informou direitinho.

Atendente:
De acordo com a cláusula 11.2 do seu contrato, a contemplação só ocorre através de sorteio ou lance, não existindo nenhuma outra forma de liberação do crédito. Alguma dúvida?

Apelada:
não, nenhuma.

Atendente:
Houve promessa ou comprometimento por parte do vendedor no prazo da contemplação? Ele estipulou algum prazo para a senhora ser contemplada ou ter este crédito liberado?

Apelada:
Não, não. Ele falou da questão dos sorteios mesmo.

Atendente:
Certo.
As suas cotas poderão ser contempladas desde a primeira assembleia como no decorrer do plano, não temos como garantir a data exata que ocorrerão as contemplações. Tudo bem?

Apelada:
uhum. OK.

Atendente:
O vendedor não está autorizado a fazer acordos que não constem em nosso contrato.
Caso esteja omitindo alguma informação ou cancele futuramente, a devolução ocorrerá através de sorteio, das assembleias mensais ou no encerramento do grupo, deduzindo multa estipulada em contrato, clausula 8.2 e 8.3. Alguma dúvida?

Apelada:
Não, não. Só isso.

Atendente:
Autoriza a dar andamento às cartas de crédito?

Apelada:
Sim, autorizo.

Atendente:
A senhora recebeu uma via do contrato de participação constando todas as cláusulas contratuais.

Apelada:
Sim, por e-mail.

Atendente:
Para encerrarmos, a senhora se responsabiliza por todas as informações passadas e confirmadas neste contato para evitarmos constrangimentos futuros?

Apelada:
Sim.

Atendente:
O seu cadastro foi finalizado com sucesso [...]
Há alguma dúvida?

Apelada:
Não, tudo bem esclarecido
”

De fato, o áudio de cerca de 8min30 (oito minutos e trinta segundos) é bastante esclarecedor não só em relação às cláusulas contratuais, mas, especialmente, quanto às formas de contemplação, ao passo em que também restou evidenciado o comportamento seguro e descontraído da Apelada, que se revelou consciente acerca dos termos contratuais, ademais de se tratar de pessoa instruída, funcionária pública com ensino superior completo.

Assim, embora o vendedor Lucas, da empresa Apollo Invest LTDA, intermediador da venda do consórcio, tenha se comprometido a sortear a cota da Apelada em até 45 (quarenta e cinco) dias, esta foi amplamente cientificada a respeito das reais condições de contemplação propagadas pela Apelante, não só quando da assinatura do contrato como posteriormente, quando da finalização do cadastro.

É fundamental ressaltar que os princípios da boa-fé e da probidade devem ser observados por todas as partes envolvidas em um negócio jurídico, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro não protege condutas contraditórias do contratante que, de início, aceita uma promessa de contemplação antecipada e, depois, concorda expressamente com os termos do contrato que estabelece, de maneira inequívoca, o oposto.

No caso, não há que se falar em vício de consentimento, pois, ao assinar a proposta de adesão, a Apelada não estava desinformada sobre elementos essenciais do negócio, uma vez que teve acesso a informações claras e objetivas sobre as condições de contemplação do consórcio, preferindo, ao invés de identificar uma possível fraude, se beneficiar com a celebração do instrumento contratual.

Na mesma toada, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO REJEITADA. PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA OU DE CONTEMPLAÇÃO EM DETERMINADO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

1) O benefício da gratuidade da justiça se mostra devido quando não refutada a declaração de hipossuficiência anexada à exordial. Impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada. 2) A relação jurídica estabelecida entre a administradora de consórcio e o aderente é de consumo, razão pela qual o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos sofridos pelo consumidor por falha na prestação do serviço, somente a elidindo quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do que estabelece o §3° do art. 14 do CDC. 3)
Inexistindo elementos a evidenciar que o consumidor fora induzido a erro pela administradora do consórcio, ao acreditar na existência de promessa de cota contemplada ou de contemplação em determinado prazo, o desfazimento do negócio deve seguir as regras pertinentes à desistência imotivada.
4) Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0000672-79.2019.8.08.0022, Relator: DES. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/02/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A prova dos autos deixa clara a existência de oferta deliberada de promessa de contemplação mediante pagamento, ficando evidenciado ainda, pelo teor das conversas, o trato comum e corriqueiro de tal espécie de promessa e modo de contemplação de consorciados perpetrada pela Recorrente por meio de seus prepostos. II -
Não obstante a conduta manifestamente irregular da Empresa-Recorrente em fazer oferta de contemplação mediante pagamento, em manifesta burla às regras contratuais em favor daquele que estivesse disposto a pagar, não há como desconsiderar o fato de que manifestou o Autor o interesse certo e induvidoso de aderir ao desvio contratual, o que se concretiza ao deliberadamente realizar o pagamento solicitado, em realidade que não pode dar ensejo a dano moral, na exata medida em que assente e corrobora o Autor com a prática que sabe ou deveria saber, pois assinou o contrato, irregular.
III - Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0010827-20.2019.8.08.0030, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 06/12/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADA NÃO CONTEMPLAÇÃO CONFORME PROMETIDO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 2. Não houve falha no dever de informação no contrato de consórcio em exame, eis que as cláusulas são claras sobre o momento da liberação do crédito mediante contemplação por sorteio ou lance. 3. O fato de a relação se submeter aos ditames consumeristas não leva, imediatamente, à alegada nulidade de cláusulas, sendo certo que a Apelante tinha conhecimento dos termos do contrato quando da pactuação deste. 4. Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5001617-43.2021.8.08.0011, Relatora: DESª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 30/06/2022)

Considerando que atitudes oportunistas que buscam violar a confiança dos contratantes são incompatíveis com os princípios da boa-fé e da função social do contrato, de rigor a manutenção da declaração de rescisão do contrato de participação em grupo, mas não por ter sido a Apelada induzida a erro no momento de sua contratação e sim por desistência imotivada, já que a contratante tinha plena ciência dos riscos assumidos.

Via de consequência, é de se afastar a condenação em indenização por danos morais e quanto à restituição

do valor de R$ 47.408,96 (quarenta e sete mil quatrocentos e oito reais e noventa seis centavos), pago a título de entrada no consórcio, deverá ocorrer r, mas não de imediato, haja vista o que restou decidido quando do julgamento do Tema Repetitivo 312 pelo C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010)

A respeito dos juros impugnados, deverão incidir sobre o montante a ser restituído a partir da citação, e não do desembolso, como mencionado na sentença, porquanto se trata de responsabilidade contratual.

Por fim, sobre o pedido formulado pela Apelante no sentido de arbitrar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, uma vez que a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação se mostra excessiva, cumpre mencionar a tese jurídica fixada pelo Tribunal da Cidadania:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (Tema 1.076 do STJ - REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)

É de se manter, pois, a condenação baseada no art. 85 do CPC dada a impossibilidade de apreciação equitativa.

Destarte, vale frisar que, apesar de reconhecida a desistência da consorciada, a não aplicação das penalidades previstas em contrato e o não abatimento das taxas previstas para hipótese encontram-se obstadas de apreciação na medida em que vedada a inovação recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a declaração de vício de consentimento, determinar que a devolução da parcela paga pela consorciada se dê até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, incidindo juros de mora desde a citação e afastar a condenação em danos morais.

Via de consequência, com o resultado do recurso, é de se reconhecer a sucumbência recíproca com a condenação das partes,
pro rata
, em custas processuais e honorários advocatícios – mantida a fixação destes em 10% (dez por cento) do valor da condenação atualizada – suspensa a exigibilidade em relação a Mirian Loureiro Gomes, porquanto beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria, integralmente.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.